Tribunal: TJES
Processo: 0023059-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023059-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ORIOVALDO ELISIO SALVIANO
APELADO: MIRIAN MARCIA LAGE MOREIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Nos termos da jurisprudência proveniente do e. STJ,
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

3 – Embargos declaratórios rejeitados.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0023059-44.2018.8.08.0048

Embargante: Oriovaldo Elisio Salviano

Embargada: Mirian Márcia Lage Moreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 4505885 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela embargada na inicial para determinar a imissão da autora na posse objeto da lide
“[...]em razão da titularidade, determinando que o requerido desocupe a área, no prazo de 30 (trinta), sob pena de expedição de mandado coercitivo, julgando improcedente o pedido de restituição dos frutos percebidos durante a ocupação indevida.[...]”
(fls. 97/98)

Em suas razões (Id. 4862696), o recorrente sustenta basicamente a ocorrência de omissões no julgado, ao pálio de que não foram analisados os fundamentos de nulidade da sentença por cerceio de defesa e violação ao devido processo legal, em virtude do falecimento de seu patrono e da não oitiva das testemunhas arroladas, bem como acerca da ocorrência da usucapião, por não se conformar com a conclusão do colegiado pela tese de inovação recursal. A final requer seja provido o integrativo, com efeitos infringentes.

Contrarrazões pela rejeição do recurso. (Id. 4893812)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente a existência de omissões no julgado concernentes à não apreciação dos fundamentos de nulidade da sentença por cerceio de defesa e violação ao devido processo legal, em virtude do falecimento de seu patrono e da não oitiva das testemunhas arroladas, bem como acerca da ocorrência da usucapião, por não se conformar com a conclusão do colegiado pela tese de inovação recursal.

Entretanto, constou clarividente do voto condutor do aresto embargado que o cerceio de defesa e a violação ao devido processo legal não se verificam nos autos, pois
“[...]após a prolação da decisão de fls. 89/91 e, 11/11/2020, na qual foram rejeitadas questões preliminares, fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para dizerem quais provas desejariam produzir, ambos os litigantes foram devidamente intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico em 13/05/2021 (fls. 92/93), e apenas em 31/08/2021 sobreveio a petição de fl. 95 em que o demandado, ora recorrente, noticiou o falecimento de seu patrono, mas além de não ter informado a data do fato não colacionou a certidão de óbito e o novo causídico sequer não requereu carga dos autos, denotando ser impossível aferir a suposta violação do devido processo legal alegado pela parte.[...]”

Não fosse o bastante, além de não indicar oportunamente as provas que pretendia produzir, do julgado recorrido ficou claro que a autora logrou em comprovar a titularidade do domínio do bem, sua individualização e a posse injusta do réu, o que basta à procedência da pretensão autoral, conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ mencionada no acórdão impugnado (REsp 1.060.259/MG), o que denota a absoluta prescindibilidade da produção de outras provas.

Quanto à ocorrência da usucapião, constou do julgamento em debate que a questão não foi deduzida oportunamente quando da apresentação da contestação pelo apelante e por isso não foi objeto da sentença impugnada, o que revela evidente inovação recursal, notadamente por tratar-se de matéria eminentemente fática.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238, CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINZENAL. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO CC. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. SÚMULA 83/STJ. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003" (AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 02/12/2019).

2. No caso, visto que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código revogado, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo quinzenal do CC/2002, contado a partir de 11/01/2003. Dessa forma, tendo em vista a propositura da demanda em 03/09/2010, antes do transcurso de 15 anos da vigência do CC/2002, não se configurou a prescrição aquisitiva.

3. "Nos termos do entendimento do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em indevida inovação recursal e preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp 1.762.508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe de 11/09/2020).

4.
A questão relativa à alegação de implementação da prescrição aquisitiva no curso do processo não foi arguida no recurso especial, configurando, assim, inovação recursal; matéria, ademais, que não foi examinada pelas instâncias ordinárias, carecendo, assim, do necessário prequestionamento.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.521.577/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.) (grifos e negritos não originais)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ, “
[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios, advertindo o recorrente
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.